Tribunal: TJDFT
Processo: 0728344-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência desses.
2. A fixação dos alimentos provisórios visa suprir uma emergência inicial do alimentando e, tal como se dá nos alimentos definitivos, deve observar o binômio necessidade-possibilidade. Assim, deve-se ponderar a necessidade de quem recebe os alimentos em face da capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. À luz dos elementos de provas produzidos nos autos, mostra-se possível a majoração dos alimentos provisórios para 28% (vinte e oito por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado, acrescido do auxílio pré-escolar ou creche, quantia que atende provisoriamente o equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão Agravada reformada.